Tribunal: TJMT
Processo: 1007322-45.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007322-45.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ADAILTON MARIANO DOS SANTOS - CPF: 488.659.741-68 (EMBARGADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), ADAILTON MARIANO DOS SANTOS - CPF: 488.659.741-68 (EMBARGANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E À COMPROVAÇÃO DE LUCROS CESSANTES.
MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração para sanar suposta omissão em acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação e condenou a concessionária ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais), decorrentes de acidente em rodovia.

II. Questão em discussão

2.
O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar se houve omissão quanto à análise da tese de culpa exclusiva de terceiro como excludente de responsabilidade da concessionária; e (
ii
) saber se o acórdão deixou de analisar adequadamente a ausência de comprovação dos lucros cessantes.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do nexo causal e da responsabilidade da concessionária, ao consignar que a omissão em prestar socorro adequado e tempestivo expôs o autor e demais usuários a risco desnecessário, culminando na colisão que causou danos ao veículo.

4.
A colisão ocorrida após aproximadamente 7 horas de espera sem assistência eficaz não constitui excludente de responsabilidade, mas revela fortuito interno, risco do próprio empreendimento, submetido ao regime de risco administrativo previsto no art. 37, §6º, da CF.

5.
A circunstância de terceiro ter colidido com o veículo parado não rompe o nexo causal com a omissão da concessionária, pois foi justamente a falta de socorro tempestivo que manteve o veículo exposto na rodovia por tempo excessivo, potencializando o risco de acidentes.

6.
Quanto aos lucros cessantes, o acórdão fundamentou expressamente o reconhecimento do dano, ao consignar que, no caso de transportador autônomo, o veículo constitui instrumento de trabalho e fonte de renda, sendo presumível o prejuízo decorrente da impossibilidade de utilizá-lo.

7.
A jurisprudência consolidada admite a presunção de lucros cessantes quando se trata de instrumento de trabalho de profissional autônomo, especialmente quando comprovado o período de paralisação do veículo, como ocorreu no caso concreto (28 dias).

8.
O prequestionamento não exige menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados, bastando que a questão
tenha sido debatida e decidida fundamentadamente, como ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

9.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A responsabilidade objetiva da concessionária de rodovia pela falha na prestação de serviço de assistência aos usuários não é afastada pela colisão causada por terceiro quando a omissão no socorro tempestivo mantém o veículo exposto a risco por tempo excessivo, caracterizando fortuito interno. Ademais, os lucros cessantes de transportador autônomo são presumíveis quando comprovado o período de paralisação do veículo utilizado como instrumento de trabalho."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A
contra acórdão
de ID nº
336132373
, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
ADAILTON MARIANO DOS SANTOS,
para
condenar a requerida/embargante
ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais).

Em suas razões recursais, a embargante alega omissão no
julgado
,
uma vez que o acórdão não teria analisado adequadamente a tese de culpa exclusiva de terceiro como excludente de responsabilidade, uma vez que o próprio autor teria afirmado em sua inicial que o acidente decorreu da conduta imprudente de terceiro condutor que trafegava pelo acostamento.

Aduz que houve omissão quanto
à ausência de comprovação dos lucros cessantes, pois o autor não teria apresentado comprovantes bancários de sua renda diária, sendo vedada a presunção de tais danos
.

Pugna pelo
prequestionamento dos
arts
. 5º, LV, e 37, §6º da CF/88;
arts
. 1.022, I e II do CPC;
arts
. 186 e 927 do CC; e art. 14, §3º do CDC.

Ao final,
requer
o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a improcedência total da demanda.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
342074856
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso em análise, a embargante
sustenta que
houve omissão no
acórdão quanto à análise da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro.

Contudo
,
não assiste razão à embargante.

Isto porque, o
acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do nexo causal e da responsabilidade da concessionária, consignando de forma clara:

“
A omissão da requerida em prestar socorro adequado e tempestivo expôs o autor e os demais usuários da rodovia a risco desnecessário, culminando na colisão que causou danos ao veículo do autor."

"Aliás, a colisão ocorrida após horas de espera sem assistência eficaz não constitui excludente; ao contrário, revela fortuito interno, risco do próprio empreendimento, submetido ao regime de risco administrativo e ao CDC."

Portanto, o julgado analisou e afastou expressamente a tese de culpa exclusiva de terceiro, reconhecendo que a conduta omissiva da concessionária (demora de aproximadamente 7 horas no atendimento) criou situação de risco que culminou no acidente, caracterizando fortuito interno e não excludente de responsabilidade.

A circunstância de terceiro ter colidido com o veículo parado não rompe o nexo causal com a omissão da concessionária, pois foi justamente a falta de socorro tempestivo que manteve o veículo exposto na rodovia por tempo excessivo, potencializando o risco de acidentes.

Trata-se de responsabilidade objetiva da concessionária (art. 37, §6º da CF/88), sendo o evento danoso decorrente da falha na prestação do serviço público de assistência aos usuários da rodovia.

A embargante alega, ainda, que não houve comprovação dos lucros cessantes, pois o autor não apresentou comprovantes bancários de sua renda.

No entanto, não há omissão
no julgado, uma vez que o acórdão fundamentou expressamente o reconhecimento dos lucros cessantes
,
in
verbis
:

“No
tocante aos lucros cessantes, a sentença merece reforma, visto que no caso de transportador autônomo, como é o caso do apelante, o veículo constitui seu instrumento de trabalho e fonte de renda, sendo presumível o prejuízo decorrente da impossibilidade de utilizá-lo."

"Conforme se extrai dos autos, o apelante comprovou que seu caminhão permaneceu em reparo por 28 dias, período em que ficou impossibilitado de exercer sua atividade profissional."

A
jurisprudência consolidada admite apresunção de lucros cessantesquando se trata deinstrumento de trabalhode profissional autônomo, especialmente quando comprovado o período de paralisação do veículo, como ocorreu no caso concreto (28 dias).

O próprio acórdão citou precedente desta Corte nesse sentido:

"Demonstrado que a parte autora ficou impossibilitada de utilizar o caminhão para realização de fretes pelo período em que o veículo ficou parado para conserto, faz jus ao recebimento de lucros cessantes..."(N.U 1036982-04.2023.8.11.0003)

Portanto, houve análise expressa da matéria, não havendo omissão a ser sanada.

Quanto ao prequestionamento, cumpre ressaltar que,
segundo a jurisprudência do STJ,
não é necessária a menção expressa a dispositivos legais para que se considere
prequestionada
a matéria, bastando
que o tema jurídico tenha sido efetivamente debatido, o que ocorreu no caso dos autos.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/
1973 .
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DEBATIDA. MENÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO
LEGAL .
DESNECESSIDADE
. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual nãohá o que se falar na suscitada ocorrência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 .2.
O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, como ocorreu no caso em apreço
.3. Agravo interno não provido.”

(STJ -
AgInt
no REsp: 1354686 SP 2012/0240998-5, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/02/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/03/2017)destaquei

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026